Tribunal: STF
Processo: HC 237415
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, impetrado, em 26.1.2024, por Claudio Augusto Corrêa e outros, advogados, em benefício de Cláudio Vinicius Oliveira da Silva, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 813.090/SP.



O caso



    2. Consta nos autos que “o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c.c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006” (fl. 4, e-doc. 3).



    3. O paciente impetrou o Habeas Corpus n. 813.090/SP, denegado pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em 23.6.2023 (e-doc. 2).



    Contra essa decisão foi interposto o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 813.090/SP, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. SUBMISSÃO DO RECURSO A EXAME DO ÓRGÃO COLEGIADO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS. FEITOS RECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 



    2. O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 



    3. No julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, a Terceira Seção desta Corte Superior, para fins de consolidação jurisprudencial, firmou orientação intermediária no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021). 



    4. Nos autos, consta, na folha de antecedentes criminais do paciente, nove registros de atos infracionais no período de 2016 a 2019, tratando-se, portanto, de feitos recentes, aptos a indicar seu estreito envolvimento com atividades criminosas, uma vez que o delito apurado nestes autos data de 31/1/2020. 



    5. Agravo regimental improvido” (e-doc. 3)



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que, “Ainda que se considere que na análise da personalidade se faz um simples retrato psíquico, no qual o ato infracional não é tratado como se fosse um crime, mas como um aspecto que pode revelar inclinação para a prática de atos ilícitos, tem-se decidido que a conduta praticada quando o agente era inimputável não pode ter influência direta na pena aplicada” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam que, “sopesando os bons antecedentes, o não envolvimento do acusado com a traficância e a pequena quantidade de substância apreendida, se faz necessário a redução da pena em sua fração máxima, consistente em 2/3 (dois terços) ou em 1/2 (metade)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimento e os pedidos:



    “Pelo exposto, requeremos que sejam considerados os argumentos acima expostos para: 



    a) Requer o conhecimento e provimento da presente impetração para reconhecer a ilegalidade do r. acordão e a manutenção para o reconhecimento da redutora de 2/3 (dois terços) ou de 1/2 (metade) conforme o §4 do art.33 da lei 1343/06)” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos imprescindíveis para a compreensão exata do quadro que se pretende descrever, sem êxito, pela carência de elementos. Da documentação apresentada não consta cópia da sentença de primeiro grau ou do recurso de apelação, o que impossibilita se possa sequer saber das razões pelas quais se postula o afastamento do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Sobre a deficiência na instrução, confiram-se estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie;HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    8. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora